Tribunal: TJMT
Processo: 0001084-04.2020.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001084-04.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDILENE JORGE DOS SANTOS - CPF: 946.160.271-53 (ASSISTENTE), ADSTON MURILLO PENDLOSKI FERREIRA - CPF: 046.329.941-89 (ASSISTENTE), ADEMILSON DOS SANTOS - CPF: 979.320.781-72 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA VALDIVINO - CPF: 051.633.791-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (VÍTIMA), BRUNO JOSE ZAMPAR - CPF: 045.729.321-74 (ASSISTENTE), MARCOS VENICIUS BELTRAMELLO - CPF: 017.774.561-42 (ASSISTENTE), RENATA PAZ DE LIRA - CPF: 030.037.291-44 (ASSISTENTE), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (ASSISTENTE), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (ASSISTENTE), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (ASSISTENTE), CICERO DE ASSIS LIMA - CPF: 080.283.008-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR ALVES DE ASSIS - CPF: 273.596.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO MARTINS PAES DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA QUE OUTRA SEJA REALIZADA – INVIABILIDADE – CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDICTO DOS JURADOS E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM QUE OS ACUSADOS MATARAM A VÍTIMA EM TROCA DA PROMESSA/RECEBIMENTO DE VALORES – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI ACERCA DA MATÉRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – PERTINÊNCIA – RÉU QUE ADMITIU A AUTORIA PERANTE OS JURADOS – CONFISSÃO QUALIFICADA – POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal é medida excepcional, somente possível quando categoricamente demonstrado o descompasso entre a prova dos autos e o veredicto dos jurados. Assim, não há falar em necessidade de submissão do acusado a novo julgamento se as provas produzidas durante a persecução penal são lícitas e amparam a decisão tomada pelo Júri Popular, que reconheceram que os apelantes ceifaram a vida do ofendido mediante paga ou promessa de recompensa e dissimulação, sendo de rigor a manutenção da decisão soberana dos Jurados.

A confissão do réu, especialmente perante os jurados, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena.

Tratando-se de confissão qualificada [apelante admite a autoria e alegada ter agido em legítima defesa putativa], justificável a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Douglas da Silva Valdivino
e
Ademilson dos Santos

contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001084.04.2020.8.11.0018 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juara/MT, que condenou o
primeiro
à pena de 14 anos de reclusão e o
segundo
à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em síntese, os apelantes pleiteiam a anulação

da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para que outra seja realizada, ao argumento de que o veredicto dos jurados contrariou a evidência dos autos no tocante ao reconhecimento da qualificadora da paga ou promessa de recompensa. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a Douglas (Id. n. 181499853).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 181499855).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. n. 189407188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Douglas da Silva Valdivino
e
Ademilson dos Santos
foram condenados, respectivamente, às penas de 14 anos de reclusão e 16 anos e 4 meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Irresignados, os ora apelantes pleiteiam a anulação

da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para que outra seja realizada, ao argumento de que o veredicto dos jurados contrariou a evidência dos autos no tocante ao reconhecimento da qualificadora da paga ou promessa de recompensa, asseverando, em linhas gerais, que não há provas lícitas a respeito.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) em 17 de março de 2020, por volta das 8 horas, na rua Belo Horizonte, nº 25-N, Centro, cidade de Juara/MT, os denunciados
DOUGLAS DA SILVA VALDEVINO
e
ADEMILSON DOS SANTOS
, agindo em coautoria, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com manifesto animus necandi, mediante paga e promessa de recompensa, dissimulação, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Milton Queiroz Lopes.

Ressai dos autos, que os denunciados
ADEMILSON
e
DOUGLAS
foram contratados pela quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil) reais, por um terceiro intermediador identificado pelo apelido de “Vela”, para ceifarem a vida do ofendido, em razão de disputas de terras na região. Para tanto, dirigiram-se até esta cidade de Juara e passaram a observar o cotidiano de Milton Queiroz.

Narra o caderno informativo, que no dia, hora e lugar acima informados, a vítima encontrava-se em seu escritório de advocacia, quando os denunciados se deslocaram até lá. Na ocasião, o denunciado
ADEMILSON
entregou uma arma de fogo, a qual já portava, para
DOUGLAS
, que adentrou o escritório simulando ser possível cliente e, após um tempo no local e sem que a vítima pudesse demonstrar qualquer reação, efetuou vários disparos contra ela, os quais lhe atingiram o polo cefálico, evadindo-se em seguida do local.

O ofendido, que não teve morte instantânea, ainda se arrastou agonizando até o lado de fora de seu escritório, na tentativa de pedir socorro, vindo a falecer, contudo, sem que houvesse tempo hábil para qualquer tipo de auxílio.

Após cometerem o delito, os denunciados seguiram para a cidade de Sinop-MT, ocasião em que foram abordados e presos pela Polícia Militar, que já possuía informações das características dos indivíduos, e com eles apreendida a arma de fogo utilizada no homicídio e diversas munições (...).”

Posteriormente ao recebimento da inicial acusatória em face dos apelantes, em inquérito policial paralelo, a autoridade policial conseguiu identificar, em tese, outro envolvido no crime – Cícero de Assis Lima.
Em colaboração premiada
, Cícero de Assis confessou a imputação e delatou que o crime de homicídio praticado contra o advogado Milton Queiroz Lopes, motivado por questões possessórias, teria sido arquitetado pelos irmãos Douglas Martins Paes de Barros e Diego Martins Paes de Barros, supostamente mandantes, que, tendo contratado, com a intermediação de Vitor Alves e servindo-se de um agenciador da ação de Cícero de Assis e dos
executores

Ademilson dos Santos
e
Douglas da Silva,
prometendo-lhes recompensa
, levaram a termo o seu intento criminoso.

Concluídas as investigações, a Promotoria de Justiça, após surgimento desses fatos novos, aditou a denúncia para incluir os irmãos Douglas Martins Paes de Barros e Diego Martins Paes de Barros, sob a acusação de terem arquitetado o homicídio que eliminou a vítima Milton Queiroz Lopes, cujo aditamento foi recebido pela autoridade judiciária e os autos desmembrados em relação a estes, originando a ação penal n. 1001739-56.2020.8.11.0018.

Em 28.2.2023, esta e. Câmara Criminal julgou procedente a Exceção de Suspeição N.U 1018320-35.2022.8.11.0000, arguida por Diego Martins Pares de Barros e Douglas Martin Paes de Barros, contra o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, declarando “
nulos todos os atos decisórios por ele praticados na ação penal n. 1001739-56.2020.8.11.0018, assim como nas cautelares a ela relacionadas,
tão somente em relação aos excipientes Diego Martins Pares de Barros e Douglas Martin Paes de Barros
”
, por ausência de imparcialidade do magistrado.

Ocorre que, na espécie, é incontroverso que a referida decisão gerou efeitos apenas em relação a Douglas Martin Paes de Barros e Diego Martin Paes de Barros, conforme consignado expressamente na parte dispositiva do aludido acórdão, não atingindo em nada os ora apelantes, permanecendo hígidos todos os atos processuais praticados no curso da presente Ação Penal (N.U 0001084-04.2020.8.11.0018), inclusive a delação premiada de Cícero de Assis.

De toda sorte, ainda que assim não fosse, observo que a qualificadora em questão - paga ou promessa de recompensa - já havia sido relacionada aos apelantes desde o oferecimento da denúncia contra eles, ou seja, muito antes da delação premiada e do aditamento da inicial acusatória, tendo sido mantida, corretamente, em sede de pronúncia e novamente confirmada quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito N.U 1010409-06.2021.8.11.0000, interposto pela defesa dos ora apelantes, ante a existência de provas testemunhais, produzidas sob o crivo do contraditório, no sentido de que
Ademilson
e
Douglas
mataram a vítima em troca da promessa/recebimento de valores.

Importante destacar que o próprio apelante
Douglas da Silva Valdivino
, em sede policial, confessou detalhadamente o crime, inclusive a “contraprestação” prometida/recebida por ele e pelo apelante
Ademilson dos Santos
para a prática do homicídio. Veja-se:

“Que é cunhado de Ademilson dos Santos conhecido como Nego Mil e que há um mês está morando no mesmo quintal que ele, na residência localizada na Rua dos Guanandis, Bairro Jardim Imperial, na cidade de Sinop/MT. Que Ademilson é proprietário do Bar do Mil, que se localiza na frente da sua residência e que após ter vindo morar na cidade de Sinop/MT e próximo de Ademilson tomou conhecimento que ele trabalha com pistolagem nesta região. Que alega que há aproximadamente dez dias Ademilson lhe convidou para realizar um serviço matar um homem na cidade de Juara/MT e que
ele lhe pagaria pelo serviço R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Que alega que o indivíduo que conhece pelo apelido de ‘Vela’ que mora na cidade de Sinop/MT, mesmo indivíduo que reconhece com absoluta certeza no dia 17/03/2020 na figura n° 01 e 02 e foi quem
combinou com Ademilson pela empreitada e que ficaria com R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) somente após matar o indivíduo. Que alega que após o serviço feito ‘Vela' receberia R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que Ademilson ficaria com R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e acrescenta que quem contratou "Vela" foi uma pessoa aqui de Juara/MT que não sabe o nome ou endereço
. Que sabe que a morte de Milton Queiroz está relacionada a brigas de terras, mas não sabe nenhum outro detalhe. Que alega que no dia 11/03/2020, chegou nesta cidade na companhia de Vela e Ademilson que conduzia o veículo automotor Pajero, de cor prata, de placas NJN 4827. Que alega que em horário aproximado das 09 horas do dia 11/03/2020, passou em frente ao escritório de advocacia de Milton Queiroz Lopes, localizado na Rua Belo Horizonte, 251\1, nesta cidade e que Vela mostrou onde morava o homem que deveriam matar e que Ademilson lhe disse: ‘é aqui que mora o patrão'. Que alega que Vela foi embora no dia 11/03/2020, logo após mostrar a casa de Milton Queiroz e que
ele entregou para Ademilson o valor em espécie de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) como adiantamento da morte de Milton Queiroz;
Que alega que foi sua primeira encomenda de crime, mas sabe que Ademilson é pistoleiro profissional
. Que esclarece que permaneceram hospedados no Hotel Arinos, nesta cidade entre os dias 11 e 17/03/2020. Que alega que em horário aproximado das 20 horas, de 16/03/2020, Ademilson lhe mostrou a foto de Milton Queiroz Lopes e lhe disse: é esse o cara que você tem que matar porque eu não consigo correr. Que Ademilson não consegue correr porque teve um AVC recentemente. Que alega que em horário aproximado das 06 horas, de 17/03/2020, Ademilson lhe entregou uma arma de fogo tipo revolver, calibre 38, municiada com seis cartuchos e lhe ordenou para colocar na cintura. Que alega que em horário aproximado das 08 horas de 17/03/2020, Ademilson estacionou o veículo automotor Pajero, de cor prata, de placas NJN 4827 nas proximidades do escritório de Milton Queiroz Lopes e que desceu do veículo e seguiu caminhando até o escritório. Que alega que já no escritório de advocacia • se apresentou para Milton Queiroz e lhe disse que tinha um inventário para resolver e que permaneceu entre 10 ou 15 minutos conversando com ele sobre o inventário. Que alega que em dado momento sacou a arma de fogo tipo revólver que estava na sua cintura e realizou três disparo a queima roupa em direção a Milton Queiroz. Que logo após ter efetuado os disparos saiu correndo do escritório de advocacia e foi até o local em que estava Ademilson. Que alega terem empreendido fuga em direção a Sinop/MT e que nesse momento o interrogando disse que inclusive poderia já estar em casa de boa sossegado. Que alega que no momento em que estavam próximos a cidade de Sinop/MT ainda na rodovia policiais militares que estavam em perseguição lhe deram ordem de parada e que foram conduzidos até esta Unidade Policial. (...)”
(Id. n. 181498171, pp. 48-51)

Corroborando a confissão extrajudicial de
Douglas
, tem-se os seguintes depoimentos colhidos na fase judicial,
in verbis
:

“Que é delegado de polícia e presidiu a investigação do homicídio; as forças de segurança pública lograram êxito em capturar os executores diretos, Ademilson e Douglas Valdivino; os policiais foram até o local e verificaram as gravações, onde visualizaram que, após uma breve conversa, o réu Douglas Valdivino sacou uma arma de fogo e desferiu três disparos que culminaram com a morte quase que instantânea do ofendido; no interrogatório na delegacia, Douglas Valdivino informou que os mandantes seriam dois fazendeiros de Juara e o intermediário teria sido Cícero de Assis Lima; naquela ocasião, Douglas forneceu o número do celular de Cícero; logo em seguida, houve a instauração de um segundo inquérito policial para apurar a autoria de mando e supostos partícipes, uma vez que o primeiro, por ser oriundo de prisão em flagrante, já estava com o prazo exíguo; segundo relatos do corréu Cícero, ele teria sido procurado por Vitor Alves de Assis, funcionário dos irmãos Douglas e Diego, e ficou acordado o valor de 150 mil reais para a prática do homicídio; apurou-se, então, que Cícero teria subcontratado o corréu Ademilson, e que este contou com a participação de seu comparsa Douglas Valdivino para matar Milton Queiroz Lopes (...)”
– Testemunha Carlos Henrique EngelMann)

“(...) que é enteada do réu Cícero e no dia do ocorrido estava em sua casa quando ele chegou nervoso, e ao indagá-lo a respeito ele falou que havia sido citado nas investigações do homicídio do advogado Milton Queiroz Lopes; que Cícero relatou que havia sido procurado pelos irmãos Douglas e Diego para a prática do crime e que estes pagariam 150 mil reais (...)”
– Informante Poliana de Assis Mariano)

“(...) que é genro do acusado Cícero; que este afirmou que Douglas e Diego tinham oferecido o dinheiro para fazer o trabalho, acredita que era 150 mil reais; ele não chegou explicar muito bem, mas disse estar arrependido (...)”
– Informante Leandro Aparecido Giordano Franco)

Para desconstituir uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em nenhuma prova existente no processo, diferentemente da hipótese em análise.

Assim, uma vez que as provas produzidas durante a persecução penal são lícitas e amparam a decisão tomada pelo Júri Popular, que reconheceram que os apelantes ceifaram a vida do ofendido mediante paga ou promessa de recompensa e dissimulação, não há motivos para a realização de novo julgamento, afigurando-se de rigor a manutenção da decisão soberana dos Jurados.

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DIZENTE COM A PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENSA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES APOIADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS EM PLENÁRIO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS – RECURSO DESPROVIDO. Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.”
(TJMT, N.U 0028567-44.2014.8.11.0042, Ap 61301/2018, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.3.2019, publicado no DJe 3.4.2019).

Na sequência, no âmbito da aplicação da pena, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao apelante
Douglas da Silva Valdivino
.

Tal inconformismo é procedente.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 12 anos de reclusão, por inexistirem circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da dissimulação, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, e elevou a reprimenda em 2 anos, totalizando 14 anos de reclusão.

Em relação à atenuante da confissão espontânea, constato que não foi reconhecida na sentença, embora
Douglas
tenha admitido, inclusive em plenário, a autoria delitiva, alegando que praticou o homicídio em legítima defesa putativa.

Importante salientar que a Defesa do apelante Douglas desenvolveu a tese de reconhecimento da legítima defesa durante os debates orais, conforme se extrai da Ata da Sessão do Tribunal do Júri (Id. n. 181499835).

Segundo entendimento consolidado pelo STJ, a confissão do réu, especialmente perante os jurados, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). [...]”
(AgRg no REsp 2010303/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.11.2022)

Desse modo, o apelante faz jus à referida atenuante.

Por outro lado, entendo que a confissão de forma qualificada justifica a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto), mediante compensação parcial com a agravante da dissimulação, como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau (Id. n. 181499855).

Em caso semelhante, este Tribunal de Justiça decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL — TRIBUNAL DO JÚRI — HOMICÍDIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO — PARCIAL PROVIMENTO — FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA DESVALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DOS MOTIVOS DO CRIME — ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO, AINDA QUE QUALIFICADA — POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA — DEVIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE METADE — 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO — PROVIMENTO — INDEVIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO AGENTE — SÚMULA N. 241/STJ QUE VEDA A UTILIZAÇÃO DE UMA MESMA CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICAS — COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO — CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES — REAJUSTE DA PENA DE MULTA — 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE — PROVIMENTO — DEVIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO — CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES — PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE — PENA DE MULTA REAJUSTADA — RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

2. Embora a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão sejam igualmente preponderantes,
em caso de confissão qualificada é devida apenas a compensação parcial entre ambas, sendo razoável para tanto, no caso dos autos, o emprego da fração de 1/8 (um oitavo), com vistas ao agravamento da pena do réu.
[...]”
(TJMT, AP n. 1030905-47.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 3.7.2023 – destaquei)

Por conseguinte, mantida a agravante da dissimulação (CP, art. 61, inciso II, alínea “c”) e reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”), realizo a compensação parcial, em razão desta ter sido qualificada, fixando a reprimenda provisória de
Douglas
em 13 anos e 6 meses de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de causas e de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea em relação ao apelante Douglas da Silva Valdivino, reduzir a sua pena a 13 anos e 6 seis meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024